Tribunal: TJDFT
Processo: 0731917-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida vinculada ao serviço de telefonia fixa não contratado junto à recorrida e condená-la à devolução da quantia de R$ 222,20 (duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos), equivalente ao dobro do pagamento indevido.

II – Nas razões recursais, requer o cancelamento definitivo da cobrança do serviço de telefonia, a condenação da empresa ré na devolução em dobro de toda quantia paga indevidamente pelo, referente ao serviço de telefonia “NET Fone” dos últimos 10 (dez) anos, conforme prazo prescricional da cobrança indevida de serviços de telefonia, a devolução integral dos valores pagos pelos serviços de TV a cabo que não foi prestado durante seis meses ou, subsidiariamente, o abatimento do preço nos dias em que os serviços não foram prestados, condenação por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, por fim, a condenação da recorrida por litigância de má-fé.

III - Configurada a relação de consumo quando a parte autora/recorrente é consumidora e a recorrida é fornecedora de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

IV - Como se comprova nas faturas cobradas, o serviço de telefonia estava inserido no pacote contratado desde o início (há 15 anos atrás), sem qualquer reclamação protocolada junto à empresa recorrida antes do ano de 2019. Logo, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do venire contra factum proprium, pelo fato de que somente houve a reclamação do serviço de telefonia quando restou constatada falha na prestação de serviço no sinal da TV a cabo, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe ao condenar a empresa recorrida a restituir ao recorrente os valores pagos pelos meses de janeiro a junho de 2019.

V - Com efeito, nada a prover quanto ao pedido de cancelamento definitivo do serviço de telefonia, posto que não foi formulado na petição inicial, em observância ao princípio da congruência inserto no art. 492 do CPC, além de se tratar de inovação e supressão de instância, do qual não se conhece.

VI - No tocante à falha na prestação de serviço de TV a cabo, verifica-se do conjunto probatório ser incontroverso que ela existiu, conforme demonstrado na petição inicial e nos documentos acostados com ela (ids 15974528/15974529/15974530/15974531/15974532/15974533), o que ensejou frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, bem como a impossibilidade de utilização do serviço de forma satisfatória. Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 prescreve que o fornecedor deve responder de forma objetiva quando houver falha na prestação de serviço, sendo uma das opções do consumidor, quando o vício não for sanado no prazo de trinta dias, a restituição imediata das quantias pagas, devidamente atualizada (art. 18). Portanto, a sentença merece ser reformada para que a empresa recorrida seja condenada pela falha na prestação de serviço de TV a cabo no valor de R$ 697,92 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), referente aos meses de janeiro (id 15974552), fevereiro (id 15974551), março (id 15974553) e maio (id 15974525) de 2019. A restituição deve se dar na forma simples, tendo em vista que não foi comprovada a má-fé e engano injustificável por parte da empresa recorrida, o que afasta a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

VII - Com relação à reparação do dano material referente aos meses de abril e junho de 2019, o qual não se presume, em razão da não comprovação do pagamento, a restituição não deve ser determinada. Ainda, não há que se falar em inversão do ônus prova para ter os pagamentos como comprovados. É que, além de se tratar de pagamentos recentes, em relação ao ajuizamento da ação, não houve decisão judicial na origem impondo à ré a apresentação de recibos sob pena de inversão do ônus. Desta forma, respeitando entendimentos diversos, a restituição só deve ser imposta, por se tratar de dano material, o que não se presume, quando comprovado o pagamento.

VIII – Ademais, no que concerne aos meses supervenientes, ocorreu a perda do interesse de agir, pois o recorrente informou que o serviço de TV a cabo contratado voltou a ser prestado de forma efetiva e regular (id 15974550).

IX – Acerca dos danos morais, houve falha na prestação dos serviços, caracterizando descumprimento contratual, porém os transtornos narrados na inicial se qualificam como aborrecimentos do cotidiano. Também deve ser observado que o recorrente fala na existência de “defeitos” na prestação dos serviços durante anos, sem sequer ter comprovado o registro de qualquer reclamação, induzindo o intérprete a entender que não houve ofensa aos direitos da personalidade, daí que indevida eventual condenação por danos morais.

X - Por fim, o requerimento do recorrente para condenação da recorrida em litigância de má-fé é sem respaldo, tendo em vista que a incidência das consequências do referido instituto não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Além disso, não se vislumbra nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC, nem ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco conduta fraudulenta.

XI - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte apenas para reformar a sentença e condenar a empresa recorrida ao ressarcimento da importância de R$ 697,92 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao cobrado nos meses de janeiro, fevereiro, março e maio no tocante à TV a cabo, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso. Mantidos os demais termos da sentença de mérito.

XII - Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários em razão de ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).

XIII - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.